Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711167-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão indeferitória de liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0702132-31.2021.8.07.0018, impetrado pela ora agravante contra ato omissivo imputado ao Sr. SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Do exame aos requisitos objetivos de admissibilidade do recurso, verifico que a guia de recolhimento do preparo, bem como o comprovante de seu pagamento, não dizem respeito aos presentes autos (IDs 24914911 e 24914913). Pelo exposto, uma vez não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, intime-se a agravante para que recolha, em dobro, o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2021 15:51:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator